Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Não Fazer n.o 0736180-33.2022.8.07.0001, movida por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA e CECÍLIA DE PAULA TORRES PARENTE, que após classificar a relação entre as partes de relação de consumo por equiparação (CDC, 17) e entender que a prova da produção do ruído é excessivamente difícil aos agravados, hipossuficientes, à luz do art. 6o, inciso VIII do CDC, inverteu o ônus da prova para determinar que a agravante provasse que os eventos realizados após a intimação da liminar concedida na origem não superaram o limite de 55 dB, medidos segundo as normas da ABNT. A agravante sustenta em suas razões recursais, que não reconhece os agravados como consumidores por não terem adquirido nenhum produto nem utilizado nenhum serviço da agravante. Afirma que a inversão do ônus da prova pressupõe uma relação de consumo. Informa conhecer a figura do consumidor por equiparação (CDC, 17), mas entende que ela se limita aos fatos do produto ou serviço (CDC, 12 e 14), não se estendendo ao vício no serviço. Informa que o caso é de direito de vizinhança que não inclui a hipótese de inversão de ônus da prova do CDC, caso em que defende a aplicação do regramento geral do CPC, cabendo a prova a quem o fato alega, no caso, os agravados. Alerta que a verificação diária dos parâmetros estabelecidos pela ABNT, especificamente as NBR 10.151 e NBR 10.152, exigiria a presença diária de um especialista. Lembra que o ônus para a aplicação da multa foi atribuído por quase todo o processo aos agravados e que só no seu saneamento, decisão ora agravada, se promoveu a inversão do ônus da prova em questionamento. Assevera que a inversão ocorrera sem pedido dos agravados de ofício. Pede, cumulativamente, efeito suspensivo e antecipação de tutela para a desconstituição da inversão do ônus probatório, nos termos acima alinhavados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do item 3 da ementa do REsp 1.802.025/RJ (3. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. - Grifos nossos), entendo presentes os pressupostos de admissibilidade e conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, até o momento, presentes os tais requisitos. Explico. A uma, porque a verificação de poluição sonora acima dos limites dos Anexos I e II da LDF n. 4.092/2008 (www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/57055/Lei_4092_30_01_2008.html), deve ser feita pelo protocolo de medição previsto nas NBR 10.151 (medição de ruído em ambientes externos) e NBR 10.152 (medição de ruído em ambientes internos), o que, por si só, desvela um procedimento técnico complexo desproporcional com os meios disponíveis a duas pessoas naturais vizinhas de um empreendimento de entretenimento com o capital social integralizado de R$ 300.000,00 (ID 140194525, pág. 4). A duas porque, ao contrário do argumentado pelo agravante, se verificada minimamente a existência de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora sonora, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, atraindo a incidência do CDC, em especial, a inversão do ônus da prova, in casu, por insuficiência técnica e de recursos dos agravados. A três, porque a verificação do cumprimento da liminar de origem, com o desenvolvimento das atividades do estabelecimento dentro dos limites acima estabelecidos, não é prova impossível e pode ser feita nos exatos termos da decisão agravada. Norteiam as conclusões acima os precedentes do Superior Tribunal de Justiça abaixo: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA DE FATO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1- Recurso especial interposto em 29/7/2021 e concluso ao gabinete em 26/04/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) os recorridos podem ser considerados consumidores por equiparação por sofrerem os danos decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora; b) são aplicáveis as disposições do CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental; e c) a inversão do ônus da prova determinada deve ser mantida. 3- Recurso especial afetado pela Terceira Turma, em atenção aos princípios da efetividade da jurisdição e da celeridade processual, para julgamento perante a Segunda Seção em razão da existência de multiplicidade de recursos fundada em idêntica questão de fato e de direito. 4- A causa de pedir da presente ação encontra-se fundada em questão eminentemente privada, inexistindo discussão acerca de eventual responsabilidade do Estado, tampouco pedido de restauração do próprio meio ambiente, motivo pelo qual esta Segunda Seção é competente para apreciação do presente processo. 5- No que diz respeito às teses segundo as quais (a) estaria caracterizado o uso predatório do sistema de justiça; (b) não se aplicaria o CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental e (b) o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade objetiva não justificariam a inversão do ônus da prova, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação das teses recursais apresentadas, sob pena de supressão de instâncias. 6- Verificar, na hipótese concreta, se foram devidamente comprovados o dano ambiental ou a dúvida científica, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial em virtude da incidência da Súmula 7 do STJ. 7- Ao contrário que sustenta a parte recorrente, não lhe foi imposto o dever de produzir prova impossível, tese que, ademais, sequer encontra-se prequestionada. 8- Na hipótese dos autos, extrai-se da causa de pedir que a recorrente, em sua unidade industrial no município de Passo Fundo/RS, desenvolve atividade empresarial que causa poluição atmosférica com a produção de ruído intenso, emissão de fuligem, gases, materiais particulados e odores fétidos, tendo ocorrido, inclusive, vazamento de amônia. O mencionado ambiente insalubre perduraria por anos, causando, entre outros sintomas, hipoxemia decorrente de intoxicação causada pela falta de oxigênio, fortes dores de cabeça, fadiga, ardência nos olhos, náusea, diarreia, vômito e mal-estar. 9- Tratando-se de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora destinada à fabricação de produtos para comercialização, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 10- Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem, que manteve a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz de primeira instância, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 11- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (REsp 2.005.977/RS (2021/0353966-1), Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifos nossos) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA DE FATO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1- Recurso especial interposto em 27/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/2/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) os recorridos podem ser considerados consumidores por equiparação por sofrerem os danos decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora; c) são aplicáveis as disposições do CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental; e d) a inversão do ônus da prova deve ser mantida. 3- A causa de pedir da presente ação encontra-se fundada em questão eminentemente privada, inexistindo discussão acerca de eventual responsabilidade do Estado, tampouco pedido de restauração do próprio meio ambiente, motivo pelo qual esta Terceira Turma é competente para apreciação do presente processo. 4- Não se pode conhecer da apontada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 5- No que diz respeito às teses segundo as quais (a) estaria caracterizado o uso predatório do sistema de justiça; (b) não se aplicaria o CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental e (b) o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade objetiva não justificariam a inversão do ônus da prova, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação das teses recursais apresentadas, sob pena de supressão de instâncias. 6- Verificar, na hipótese concreta, se foram devidamente comprovados o dano ambiental ou a dúvida científica, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial em virtude da incidência da Súmula 7 do STJ. 7- Ao contrário que sustenta a parte recorrente, não lhe foi imposto o dever de produzir prova impossível. 8- Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora destinada à fabricação de produtos para comercialização, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 9- Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem, que manteve a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz de primeira instância, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (REsp: 2.009.210/RS (2021/0363664-0), Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 09/08/2022, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2022) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, tanto em relação ao efeito suspensivo buscado quanto à antecipação de tutela, diante da probabilidade do direito, conforme acima, beneficiar os agravados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator